Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-06.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000903-06.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1000903-06.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AUTOR:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

INTERESSADO: PRESIDENTE

DA

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

RONDONÓPOLIS

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT –
1) DISPOSITIVOS QUE CONCEDE À CÂMARA DE VEREADORES PODER DE CONVOCAÇÃO DO PREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E TITULARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTOS
– INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE CONFIGURA QUANTO À CONVOCAÇÃO DO PREFEITO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPÊNDENCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES – VIOLAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NO ART. 9º DA CEMT E 2º DA CFR/88 –
1.1. OFENSA CONSTITUCIONAL NÃO VERIFICADA NA PREVISÃO NORMATIVA DE CONVOCAÇÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS OU DE DIRETORES RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA
-

EX VI
DO ART. 27, I E V DA CEMT –
2. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO PREFEITO À CÂMARA DE VEREADORES
– POSSIBILIDADE – INFORMAÇÕES SOBRE FATO CERTO E DETERMINADO COM VISTA A RESGUARDAR OS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA MORALIDADE E DA INFORMAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES

–
3. PRAZO INFERIOR DO QUE O ESTABELECIDO NA CF/88 E NA CEMT PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E TITULARES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA PRESTAREM INFORMAÇÕES À CÂMARA
– SUBVERSÃO AO ARRANJO DEMOCRÁTICO – INCONSTITUCIONALIDADE POR AFRONTA AOS ARTS. 28 DA CEMT E 50, § 2º DA CFR –
4) NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO PARA AS AUTORIDADES PRESTAREM INFORMAÇÕES
QUE FACULTA O PRESIDENTE DA CÂMARA SOLICITAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO - SUPOSTA VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – DISPOSITIVO SEM QUALQUER EFEITO PRÁTICO – INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE
5) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

1. Não resta dúvida que a norma que prevê a convocação do Prefeito para prestar esclarecimentos, em razão de criar óbvio mecanismo de submissão do Poder Executivo ao Legislativo, em detrimento dos princípios da separação/independência/harmonia a que devem observância, materializa violações tanto ao art. 9º da Carta Estadual, como o art. 2º da CFR/88. Por conseguinte, não há inconstitucionalidade no texto, na parte em que dispõe sobre convocação, pela Câmara de Vereadores, dos Secretários Municipais e dos Diretores dos órgãos da administração indireta.

2. Para o exercício de relevante função fiscalizadora, dispõe a Edilidade de instrumentos próprios e hábeis para seu exercício, dentre eles o pedido de informações sobre fato certo e determinado, quando feitos a tempo e em forma regular ao Chefe do Executivo, com vista a resguardar os princípios da publicidade, da moralidade e da informação dos atos administrativos.

3. Ao estabelecer

um prazo menor para que os Secretários Municipais e titulares dos órgãos da Administração Pública indireta prestem informações, a Lei Orgânica do Município de Rondonópolis subverte o arranjo democrático, interferindo no equilíbrio entre os poderes municipais, a razoabilidade e o princípio da simetria. Neste particular, o § 2º, do art. 28 é claramente inconstitucional, por malferimento aos arts. 50, § 2º da CFR/88 e 28 da CE/MT.

4. Não há falar-se em violação à competência da União, porquanto da maneira como posta o § 3º do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT, apenas prevê a possibilidade de o Poder Legislativo Municipal acionar o Judiciário com o fito de prestar efeito ao § 2º do art. 28, no caso de não atendimento no prazo ali estipulado, não sobressaindo dele, nem mesmo implicitamente, que a sua inobservância ensejará crime de responsabilidade, devendo pois, ser afastada a pretensão autoral de declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1000903-06.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AUTOR:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

INTERESSADO: PRESIDENTE

DA

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Rondonópolis/MT, em face dos arts. 27, XVII, 28, XVII e XVIII, § 2º e § 3º, e 88, III, todos da Lei Orgânica daquele Município, que dispõem sobre a convocação do Chefe do Executivo e outras autoridades para prestarem informações à Câmara Municipal, e cria outras obrigações ao Poder Executivo.

Articula o autor da ação, que o processo de convocação deve ser exercida nos estritos termos em que disposto na CEMT e CFR/88, pois é de reprodução obrigatória, sob pena de se atribuir ao Poder Legislativo Municipal maiores poderes do que o necessário ao exercício de seu poder-dever fiscalizatório, violando os princípios da simetria e separação de poderes.

Na peça vestibular, aduz o requerente, que o objeto de controle se estende ao
§ 2º do art. 28, que estabelece o prazo de 15 dias para que os secretários municipais e outras autoridades prestem informações, em desacordo com o disposto na CEMT e Federal
que
estabelece o prazo de 30 dias; e art. 28, § 3º, uma vez que tal dispositivo deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal,
para que secretários municipais não respondam por crimes de responsabilidade caso não atendam à convocação da Câmara, uma vez que somente a União pode legislar sobre crimes de responsabilidade, por ser de sua competência, conforme estabelece o art. 22, I, da CFR.

Dessa forma, requereu a procedência do pedido para, cautelarmente,
suspender a eficácia dos artigos 27, XVII, 28, XVII e XVIII, § 2º, § 3º, 88, III da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT,
com a posterior declaração da inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais.

Liminar deferida, em parte, por este Órgão Especial (Id. n. 73428472).

Apesar de devidamente notificada em duas oportunidades (Id. n. 81804493 e Id. n. 99023463), transcorreu
in albis
o prazo para a requerida se manifestar, consoante certificado (Id. n. 84918460 e Id. n. 101194451).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Júnior, manifestou-se nos seguintes termos:

“
a) pela declaração de inconstitucionalidade da expressão “Prefeito” constante no art. 27, XVII e art. 28, XVII, por ofensa ao princípio da simetria, implicitamente encartado no art. 25 da CF/88, e ao princípio da separação dos poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190, caput, da Carta Estadual;

b) pela declaração de inconstitucionalidade do art. 28, XVIII e art. 88, III, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT, por ofensa ao princípio da simetria, implicitamente encartado no art. 25 da CF/88, e ao princípio da separação dos poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190, caput, da Carta Estadual;

c) pela declaração de inconstitucionalidade do § 2º do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, por ofensa ao princípio da simetria, implicitamente encartado no art. 25 da CF/88, e ao princípio da separação dos poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190, caput, da Carta Estadual; e

d) pela realização de interpretação conforme a Constituição do § 3º do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT para afastar do seu âmbito de incidência qualquer interpretação que conduza sua aplicação a um prazo inferior a 30 (trinta) dias, previsto no § 2º do art. 50 da Constituição Federal.
” (Id. n. 104393983).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de outubro de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1000903-06.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AUTOR:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

INTERESSADO: PRESIDENTE

DA

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

RONDONÓPOLIS

VOTO

Como relatado, o Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT busca a declaração de inconstitucionalidade em face da Constituição Estadual, de preceitos contidos na Lei Orgânica do Município, precisamente de seus arts. 27, XVII, 28, XVII e XVIII, § 2º e § 3º, 88, III, que preveem deliberação da Câmara, no sentido de convocar o Prefeito e/ou Secretários Municipais, diretores presidentes de autarquias e Empresas de sociedade de economia mista, bem como qualquer cargo de membro da diretoria, de livre nomeação/exoneração pelo Poder Executivo Municipal, da administração direta, indireta e fundações, para prestar informações sobre a matéria de sua competência, sob pena de, deixando de atender no prazo estipulado no § 2º, do inciso XVIII, do art. 28, faculta ao Presidente da Câmara solicitar, na conformidade da legislação vigente, a intervenção do Poder Judiciário pra fazer cumprir a legislação.

Oportuna a transcrição dos dispositivos legais impugnados:

“
Art. 27 Cabe à Câmara de Vereadores, com sanção do prefeito, apreciar todas as matérias de interesse local, especialmente:

XVII – convocar o Prefeito, Secretários Municipais, diretores presidentes de autarquias e Empresas de sociedades de economia mista, bem como qualquer cargo de membro da diretoria, de livre nomeação/exoneração pelo Poder Executivo Municipal, da administração direta, indireta e fundações, acompanhado por servidor de carreira, se necessário, para prestar informações sobre a matéria de sua competência;

Art. 28 Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:

XVII – convocar o Prefeito ou Secretários Municipais, se for o caso, ou os responsáveis pela administração direta e fundações, para prestar informações sobre a matéria de sua competência;

XVIII – solicitar informações ao Prefeito Municipal sobre assuntos referentes à Administração;

§ 2º É fixado em quinze dias, prorrogável por igual período desde que solicitado e devidamente aprovado pelo Plenário, o prazo para que os responsáveis pelos Órgãos da Administração direta do Município prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pela Câmara Municipal na forma desta Constituição.

§ 3º O não atendimento no prazo estipulado no parágrafo anterior faculta ao Presidente da Câmara solicitar, na conformidade da legislação vigente, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação.

Art. 88 São, entre outros, deveres do Prefeito:

III – atender as convocações, prestar esclarecimentos e informações, no tempo e forma regulares, quando solicitados pela Câmara Municipal.”

O postulado da separação dos poderes, que remonta ao art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, objetiva a construção de um estado sem Poderes hegemônicos. A própria ideia de subordinação é completamente antinômica ao conceito de Poder, o que implica, quando compartilhado – tal como ocorre entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário – a atuação independente de cada um deles, regrada pela harmonia.

Feito esse registro, passa-se à análise dos dispositivos legais impugnados.

I – Análise dos arts. 27, inciso XVII e 28, inciso XVII e XVIII, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT

De fato, tanto na convocação do Prefeito pela Câmara, quanto na exigência de que preste o Chefe do Executivo, diretamente, informações àquele Órgão, sobre a matéria de sua competência, previstos nos dispositivos em apreço,
há flagrante violação ao princípio da separação de poderes,
na medida em
que expõem o Chefe do Executivo local a um estado de submissão institucional ao Poder Legislativo Municipal, sem guardar qualquer correspondência com o modelo positivado na Constituição Estadual e na própria Constituição Federal da República
, que não autorizam o constrangimento do Governador e do Presidente da República a prestar informações ou a comparecer perante órgãos parlamentares.

O controle político do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, no sistema presidencial de governo, veda que o Chefe do Executivo compareça ao Legislativo para se submeter à investigação direta e pessoal, em razão da aplicação do princípio constitucional da separação de poderes, que é norma intangível e que alcança rigidez no nosso sistema de governo.

Não resta dúvida que a norma que prevê a convocação

do Prefeito para prestar esclarecimento, em razão de criar óbvio mecanismo de submissão do Poder Executivo ao Legislativo, em detrimento dos princípios

da independência e da harmonia a que devem observância, materializa as violações tanto ao art. 9º e 190 da Carta Estadual, bem como ao art. 2º da CFR/88.

Com efeito, o princípio da separação/independência/harmonia dos poderes tem como objetivo “
conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição
” (MS 23.452, Rel. Min Celso de Mello).

O postulado da separação dos poderes, visa ainda, a construção de um Estado sem Poderes hegemônicos, criando um mecanismo de fiscalização mútua através do denominado sistema de “
freios e contrapesos
” (expressão utilizada pelo Min. Sepúlveda Pertence no julgamento da ADI 1.905-MC, em18/11/1998. DJ de 05/.11.2004) para se evitar eventuais abusos por parte de qualquer deles.

O mecanismo de fiscalização entre os Poderes atua primordialmente no âmbito da legalidade dos seus atos, configurando a intervenção direta – da qual é exemplo a convocação de um Chefe de Poder perante outro para que preste esclarecimentos – quebra ao princípio da separação, com o esvaziamento de um deles ante a supremacia do outro.

Em nosso ordenamento jurídico, não há norma que atribua posição subalterna e imponha ao chefe da Administração Pública a obrigação de comparecer perante o Poder Legislativo para prestar informações (que podem ser obtidos por outros meios).

Diante destas diretrizes, não há que se falar que o Poder Legislativo esteja atuando em controle externo, mas, sim, está adentrando na esfera de atribuições do Poder Executivo, exercendo atividades inerentes ao controle interno.

Em suma, o Chefe do Executivo não está subordinado ao Poder legislativo e não existe obrigação de prestar esclarecimentos na forma como ali ficou determinado, o que caracteriza patente manifestação de ingerência deste último sobre o primeiro, o que não se mostra acorde com a divisão e a arquitetura das funções estatais constitucionalmente consagradas.

Nesse sentido e em casos análogos nossos tribunais estaduais decidiram:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. PREVISÃO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO PREFEITO PARA A CÂMARA COM FIXAÇÃO DE PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA COM O CENTRO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

- É inconstitucional norma de lei orgânica municipal que prevê a obrigação do Prefeito Municipal de prestar informações, quando solicitadas pela Câmara de Vereadores, fixando prazo para tanto, por se tratar de previsão legal que viola o princípio da simetria com o centro
.” (TJ-MG: Ação Direta Inconst. 1.0000.10.038409-8/000, Órgão Especial, Relator Des. JOSÉ ANTÔNIO BAÍA BORGES, J. em 14.11.2012,
in
DJe de 07.12.2012).

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVOCAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA PRESTAR INFORMAÇÕES NA CÂMARA MUNICIPAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE SEPARAÇÃO, INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES. Diante do regramento constitucional existente, não há espaço para a existência de norma municipal que possibilite a convocação do Prefeito Municipal para prestar esclarecimentos na Câmara

Municipal, havendo violação aos princípios de separação, independência e harmonia entre

os poderes. Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado, AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME”
. (TJ-RS: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70031004500, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 28/09/2009).

Diante do regramento constitucional existente, não há espaço para e existência de norma municipal que possibilite a “convocação do Prefeito Municipal” para prestar esclarecimentos à Câmara Municipal, havendo violação aos princípios de separação, independência e harmonia entre os poderes.

Desse modo, ressoa evidente que a previsão contida nos dispositivos sob análise, que autoriza à Câmara
convocar o Prefeito
, não segue o paradigma das constituições estadual e federal, extrapolando, assim, as fronteiras do esquema de freios e contrapesos que norteia os poderes da república.

De outro modo, observa-se que a Constituição Federal, no seu art. 50, prevê a possibilidade da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou qualquer das suas Comissões, convocar Ministro de Estado ou titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República, para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado.

Dispositivo semelhante é encontrado na Constituição Estadual, no seu art. 27 e incisos, que prevê a possibilidade da Assembleia Legislativa, bem como qualquer de suas Comissões, convocar Secretários de Estado e titulares dos órgãos da Administração Pública indireta para prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados.

Se isso ocorre em relação aos detentores dos cargos supra nominados, não há, em contrapartida, nenhuma previsão constitucional, frise-se, para a convocação, a nível federal, do Presidente da República e do Vice-Presidente nem, a nível estadual, do Governador e do Vice-Governador, pelos respectivos Poderes Legislativos. Isso impossibilita, pelo mesmo princípio da simetria, que a exceção – que não contempla nem na CFR/88 e nem na deste Estado – se dê apenas a nível municipal, com a pretendida hipótese de convocação do prefeito para prestar esclarecimentos à Câmara de Vereadores.

Dessa forma, até mesmo pelo Princípio da Simetria, previsto no art. 18 da CFR/88, não há inconstitucionalidade do diploma na parte em que dispõe sobre a convocação dos Secretários Municipais ou dos Diretores responsáveis por órgãos da

administração indireta.

Tem-se, que a inconstitucionalidade somente se configura em relação à Convocação do Prefeito, inexistindo afronta à Constituição do Estado, quanto à convocação dos demais componentes da Administração, ante os termos do art. 27, incisos I e V, da Carta Estadual.

Sobre o tema, invoco o seguinte precedente:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE QUARAÍ. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE, EM SEU ARTIGO 26, INCISO IX, FIXA A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA CONVOCAR O PREFEITO E SEU VICE PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTOS SOBRE MATÉRIAS DE SUAS COMPETÊNCIAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. VIOLAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NO ART. 2º DA CARTA FEDERAL E NOS ARTS. 10 E 53, XX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL OU SUBSTANCIAL, COM REDUÇÃO DE TEXTO.
OFENSA CONSTITUCIONAL NÃO VERIFICADA, PORÉM, NO TOCANTE À PREVISÃO NORMATIVA DE CONVOCAÇÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS OU DE DIRETORES RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.” (TJ-RS: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70015074230, Tribunal Pleno, Relator: Des. Luiz Ari Azambuja Ramos, J. 30/10/2006).

O art. 27 da Constituição Estadual, delimita o campo de fiscalização do Poder Legislativo prevendo apenas a possibilidade de convocação de Secretários de Estado e titulares dos órgãos da Administração Pública indireta (incisos I e V). De outro lado, impõe no ato convocatório a delimitação do objeto da fiscalização e das informações.

Portanto, eventuais investigações ou esclarecimentos devem ser indiretos, em apreço ao preceito constitucional de que um membro de poder ou órgão do Estado não interfira na ação ou na pessoa do outro.

Portanto, da análise dos dispositivos supra delineados, verifica-se inconstitucionalidade parcial, com redução de texto: do art. 27, inciso XVII, excluindo a palavra “
prefeito
”, e do art. 28, inciso XVII, dele retirando o termo “
o Prefeito ou
”, todos por afronta aos arts. 9º da CEMT e 2º da CFR/88. Com relação ao inciso XVIII, do art. 28, a supressão deste inciso, haja vista a previsão do art. 88, inciso III, e suas alterações, cujo dispositivo será em seguida, melhor analisado.

II – Análise do art. 88, inciso III

Com efeito, para o exercício da relevante função fiscalizadora, dispõe a Edilidade de instrumentos

próprios e hábeis para seu exercício, dentre eles os pedidos de informações, a cujo atendimento o Prefeito não pode furtar-se quando feitos a tempo e em forma regular (art. 4º, III, do Decreto Lei nº 201/67).

Nesse caso, não ocorre qualquer violação à sistemática de convivência do Executivo e Legislativo nem afronta ao princípio da separação dos poderes, uma vez que assim não se instituem mecanismos diversos de fiscalização como forma de devassa do Executivo, o que é vedado pela Lei Maior.

Segundo a Constituição Federal, é da competência dos Municípios, dentre outras, “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber” (art. 30, II), competindo ao legislativo Municipal o exercício da fiscalização do Município mediante controle externo (art. 31).

Resta clarividente que a independência e harmonia dos Poderes não impedem que o Poder Legislativo pratique atos de controle e fiscalização do Poder Executivo, função típica do legislativo – sem IMPOR uma vontade ou determinar uma CONVOCAÇÃO – o que significaria quebra do princípio da separação de poderes.

É perfeitamente possível, a Câmara Municipal solicitar ao Prefeito informações sobre fato certo e determinado com vista a resguardar os princípios da publicidade, da moralidade e da informação dos atos administrativos.

Em situação similar, o TJ-MG decidiu:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO PREFEITO À CÂMARA DE VEREADORES – FIXAÇÃO DE PRAZO PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO ABADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES PREVISTOS NOS ARTS. 6º E 173 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

- No exercício de seu poder fiscalizatório (artigos 29, XI e 31 da CF/88 e art. 62, XXXI da CEMG), em respeito ao princípio da publicidade, da moralidade e da informação, dentre outros, pode e deve a Câmara Municipal solicitar ao Prefeito informações e documentos sobre fato certo e determinado, não importando a fixação de prazos para o seu atendimento através de Lei Orgânica Municipal violação ao princípio da separação de poderes, mas de mecanismo que busca resguardar os princípios da publicidade, da moralidade e da informação dos atos da Administração
.” (TJ-MG: AÇÃO DIRETA INCONST. Nº 1.0000.11.043338-0 – ÓRGÃO ESPECIAL – Rel. DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO – J. 6/9/2013).

Assim, deve ser substituída a expressão “
às convocações, prestar esclarecimentos e
”, pelo termo “
os pedidos de
”, resultando a redação do referido inciso com o seguinte teor: “
III – atender os pedidos de informações

da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular
”.

III - Análise do § 2º do art. 28

O § 2º do art. 28 estabelece o prazo de
15 (quinze) dias
, “
prorrogável por igual período desde que solicitado e devidamente aprovado pelo Plenário, o prazo para que os responsáveis pelos Órgãos da Administração direta do Município prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pela Câmara Municipal na forma desta Constituição
”.

Com efeito, o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido na Lei Orgânica Municipal, encontra-se em desacordo com o disposto na Constituição Estadual e CFR/88 que estabelecem o prazo de 30 (trinta) dias, consoante se vê:

Constituição Estadual

“Art. 28 A Mesa da Assembleia Legislativa poderá encaminhar pedidos escritos de informação aos ocupantes dos cargos enumerados nos incisos do artigo anterior, importando crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento,
no prazo de trinta dias
, bem como a prestação de informações falsas
”.

CFR/88:

“
Art. 50 A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da república para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou não – atendimento, no
prazo de trinta dias
, bem como a prestação de informações falsas.”

Sendo assim, ao estabelecer um prazo menor para que os Secretários Municipais e titulares dos órgãos da Administração Pública indireta prestem informações, a Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT, subverte o arranjo democrático, interferindo no equilíbrio entre os poderes municipais, a razoabilidade e o princípio da simetria.

Sendo assim, é claramente inconstitucional, o § 2º, do art. 28, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT, por malferimento aos arts. 28 da CEMT e

§ 2º, do art. 50

da CFR/88.

IV – Análise do § 3º, do art. 28

Reza o dispositivo legal impugnado:

“
§ 3º O não atendimento no prazo estipulado no parágrafo anterior faculta ao Presidente da Câmara solicitar, na conformidade da legislação vigente, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação
.”

Neste particular, embora tenha sinalizado por ocasião do exame (e deferimento parcial) da cautelar no sentido da adoção do entendimento das

razões autoral e ter concluído que o referido dispositivo é fonte de violação à competência privativa da União, disposta no art. 22, I, da CF/88, pois estaria inaugurando hipótese de crime de responsabilidade, refletindo melhor sobre o tema, cheguei à conclusão diversa.

Isto porque, da maneira como posta, referido dispositivo da Lei Orgânica Municipal, não conduz à interpretação de configuração de crime de responsabilidade.

Como bem pontuou o i. parecerista Dr. Deosdete Cruz Júnior, trata-se de um comando simplório e inofensivo ao ordenamento constitucional prevendo a possibilidade de o Poder Legislativo Municipal acionar o Judiciário com o fito de prestar efeito ao § 2º do art. 28, no caso de não atendimento no prazo ali estipulado, para as autoridades prestarem informações.

Considerando que no parecer foi esgotada a possibilidade de ser analisado referido dispositivo, peço vênia para transcrever os fundamentos do i. parecerista, os quais adoto, como minhas razões de decidir:

“
Podemos até cogitar tratar-se de um dispositivo sem qualquer efeito prático, já que independentemente da previsão legal o Poder Legislativo encontrará aberta as portas do Poder Judiciário para solucionar os eventuais litígios que decorrerem da não observância legal. É, no máximo, um dispositivo redundante e com pouco efeito de ordem prática, mas, a toda evidência, não sobressai dele, nem mesmo implicitamente, que a sua inobservância ensejará crime de responsabilidade, devendo, por esses motivos, ser afastada a pretensão

autoral de declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo com base na suposta violação à competência privativa da União para tratar de Direito Penal, vez que, em verdade, não há inauguração de hipótese de crime de responsabilidade ou qualquer outro tipo penal
.”

Assim, apoiando-me nas mesmas razões acima delineadas, desnecessária maior amplitude hermenêutica para afirmar que não padece de vício de inconstitucionalidade o § 3º, do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT.

Mediante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado nesta Ação Direta
, para declarar inconstitucional: com relação ao art. 27, inciso XVII, a palavra “
prefeito
”, e do art. 28, inciso XVII, o termo “
o Prefeito ou
”; no tocante ao inciso XVIII, do art. 28, sua supressão em razão da readequação do inciso III do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, que passará a ter a seguinte redação: “
III – atender os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular”
; no que pertine ao § 2º do art. 28, sua inconstitucionalidade; e quanto ao § 3º do art. 28, este não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021